Tribunal: TJDFT
Processo: 0724703-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DOS BENS CONSTANTES DO ACERVO A INVENTARIAR. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulada pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. O espólio deve comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, para que possa obter o benefício da gratuidade de justiça. Verificado que o espólio não possui débitos pendentes e que os bens são suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício pleiteado.